Tribunal: TCU
Processo: 005.868/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2691/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão à sra. Nilza Duarte de Araújo , e fazer as seguintes determinações em relação ao ato de interesse do sr. Dennys Andrey Pinheiro da Silva: 1. Processo TC- Processo 005.868/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dennys Andrey Pinheiro da Silva (XXX.636.712-XX); Nilza Duarte de Araujo (XXX.703.202-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Roraima 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Roraima que: 1.7.1.1. encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, a certidão de casamento atualizada da sra. Erdênia Pinheiro dos Santos com o sr. Carlos Alberto Torres dos Santos; 1.7.1.2. o motivo pelo qual o benefício instituído pela sra. Erdênia Pinheiro dos Santos passou a ser dividido, em setembro de 2009, entre os srs. Carlos Alberto Torres dos Santos e Ary Alves da Silva, pai de Dennys Andrey Pinheiro da Silva, filho da instituidora. 1